Tribunal: TJSP
Processo: 1081951-63.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Omissões e Obscuridade – Vícios inexistentes – Mero inconformismo – Pretendido reexame da causa – Inadmissibilidade – Rejeitados ambos os embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1081951-63.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes VEMAX COMERCIAL LTDA. e JÚLIO CARDOSO ZVEIBIL, é
embargado GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente) E CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1081951-63.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Embargos
de
Declaração
1081951-63.2018.8.26.0100/50000
e
1081951-63.2018.8.26.0100/50001
Embargantes/Embargadas: Vemax Comercial Ltda e
Google Brasil Internet Ltda
Voto 16626-ED1JV
EMENTA
Embargos de declaração
Acórdão
Omissões e
Obscuridade Vícios inexistentes Mero inconformismo
Pretendido reexame da causa
Inadmissibilidade

Rejeitados ambos os embargos.

Cuida-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra acórdão que deu provimento ao
apelo da autora e parcial provimento ao apelo da
ré (fls. 2.428/2.448).
Vemax Comercial Ltda e outro sustentam,
em síntese, que o acórdão se ressente de
omissões quanto à apuração de lucros cessantes.
Pedem esclarecimentos se dita apuração será
feita de maneira separada, para cada uma das
marcas violadas (fls. 01/02 do primeiro apenso).
Google Brasil Internet Ltda aduz que o
acórdão
deixou
de
apresentar
fundamentação
suficiente para a conclusão adotada. Propõe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1081951-63.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
3
haver omissão quanto a dispositivos legais
atinentes à utilização indevida de marca e à
sugerida concorrência desleal, indicando artigo
por artigo. Alega que no caso concreto se
discute a utilização da marca como “Metatag” e
não seu uso comercial exteriorizado, frisa que
os artigos 123, inciso I e 189, inciso I da Lei
no
9.279/1996
exigem
como
“requisito

da
ilicitude
a exteriorização
(reprodução)
do sinal
distintivo
e a criação de confusão decorrente
do
seu uso com função marcária.
Nada disso ocorre
in casu” . Argumenta que o acórdão foi omisso,
também, quanto à aplicação do artigo 195, inciso
III da mesma lei “(i) ao indicar a ocorrência
de
aproveitamento
parasitário,
sem contudo indicar
qual seria a definição
para referida expressão,

bem como em que medida referida expressão
se
subsome ao artigo indicado;
(ii) ao não explicar
de que maneira referido mecanismo
seria passível
de causar confusão ao consumidor”.
Sugere que
restou omissão, também, quanto à contrariedade
ao princípio da especialidade, em razão da
divisão de classes de produtos e serviços, nos
termos dos artigos 128, § 1o e 129 da Lei
9.279/1996, tendo atingido o uso das expressões
“Zetaflex” e “Aeroteto” para outras classes ao
determinar sua exclusão no “Google Ads para todo
e qualquer fim”. Sustenta haver obscuridade por
ausência de fundamentação quanto à não aplicação
do artigo 19 do Marco Civil da Internet,
destacando
ter
sido
a
ação
proposta
exclusivamente contra si, havendo a imposição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1081951-63.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
4
um monitoramento que não lhe é devido, além de
ser obscuro, ainda, “ao importar a doutrina da
apropriação
indevida (misappropriation
doctrine)

ao caso diante da ausência do uso efetivo da
marca ”. Finaliza propondo omissão, também, por
ter deixado de considerar “a ausência de pressupostos
para a condenação
de ressarcimento

em lucros cessantes,
nos termos dos arts. 402 e
403 do Código Civil” (fls. 01/15 do segundo
apenso).
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual.
É o relatório.
Não
há
omissão,
contradição
ou
obscuridade a ser sanada, só servindo, ambos os
embargos para expressar o inconformismo das
partes, não sendo possível alterar o comando já
pronunciado.
Como se vê, os embargos de declaração
opostos pelas partes não têm como escopo sanar
contradição, omissão ou obscuridade, mas apenas
alterar o julgado, o que não é possível com
embargos de declaração, por estarem ausentes
quaisquer vícios.
Embargos de declaração não podem ser
transformados numa “contestação a um acórdão”.
Sua função não é a de promover um confronto com
o julgado, pouco importando tenha o conteúdo do
veredicto pronunciado desgostado profundamente a
uma das partes ou ambas, mantendo o Poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1081951-63.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
5
Judiciário sua atuação equidistante e voltada
sempre apenas para tornar concreto o Direito,
com imparcialidade. Fornecer esclarecimentos,
suprir omissões e remediar obscuridades não
equivale a promover um segundo julgamento, para
responder a descontentamentos das partes, com a
dedução de novos pedidos e um revigorado “pot-
pourri” de argumentos.
Num primeiro plano, em relação aos
embargos ajuizados por Vemax Comercial Ltda e
outro, ressalta-se que, na espécie, verificou-se
que
a
pretensão
autoral
foi
efetivamente
dirigida somente para as marcas “Zetaflex” e
“Aeroteto”
(fls.
2.439)
e,
tendo
sido
reconhecida a conduta ilícita por parte da
requerida, foi afirmado o dever de indenizar os
lucros cessantes, com expressa indicação do que
deve ser considerado como lucros cessantes para
fins apuração do respectivo “quantum” .
No
acórdão
recorrido,
constou
expressamente que:
“Não há a necessidade da confirmação
de uma perda de faturamento da autora,
correspondendo
os
lucros
cessantes
à
“perda do ganho esperável”, à “frustração
da expectativa de lucro” ou à “diminuição
potencial do patrimônio da vítima” (Sérgio Cavalieri Filho, Programa de
Responsabilidade Civil, 8a ed, Atlas, São
Paulo, 2008, p.72; STJ, AgInt no AREsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1081951-63.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
6
894.650/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
18/11/2019, DJe 21/11/2019).
A parte ré, então, deve indenizar a
autora pelos lucros cessantes a serem
apurados
em
sede
de
liquidação
de
sentença, nos termos do artigo 210 da Lei
9.279, a ser realizada por meio de
arbitramento e observado o critério mais
vantajoso para a autora”.
Ficou explicitado que a quantificação
dos lucros cessantes deve levar em consideração
cada uma das duas marcas enfocadas, sendo agora
proposta uma falsa questão. A apuração deve
estar voltada para o uso separado ou conjunto
das duas marcas, nada havendo para adicionar ao
que foi disposto no acórdão proferido.
Em relação aos segundos embargos, ao
contrário do afirmado por Google Brasil Internet
Ltda, a matéria controvertida foi, toda ela,
examinada e o questionamento formulado não é
pertinente, tendo sido englobado, integralmente,
na motivação exposta.
É assumido o mesmo comportamento da
raposa diante das uvas, tal qual na famosa
fábula de Jean de La Fontaine, procurando a
Google
Brasil
Internet
Ltda,
pura
e
simplesmente, ignorar tudo quanto explicitado
com total desprezo pelos óbices estabelecidos
para
o
acolhimento
de
sua
argumentação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1081951-63.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
7
inclusive, diante disposto no artigo 5o, inciso
XXIX da Constituição da República.
Ressalta-se, outrossim, analisadas as
razões recursais, que, além de não estar sendo
discutida a prática crimes, o que torna inútil
esquadrinhar os elementos dos tipos inscritos
nos artigos 189, inciso I e 195, inciso III da
Lei 9.279, os registros das marcas em pauta
encontram-se plenamente vigentes, de maneira que
a arguição de vícios, agora feita, é totalmente
imprópria e só poderia ser feita em outra sede
(STJ, REsp 1281448/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2014,
DJe 08/09/2014).
Pretende-se, sobretudo, embaralhar conceitos, feita uma referência totalmente
genérica aos artigos 402 e 403 do Código Civil
de 2002, ao que se soma a proposição de uma
deturpação
do
artigo
19,
“caput”
da
Lei
12.965/2014 (Marco Civil da Internet), pois,
enquanto prestadora de serviços, promotora da
publicação de anúncios publicitários, a Google
Brasil Internet Ltda desenvolve uma atividade
que não remete, de maneira alguma, à proteção da
liberdade de expressão e ao impedimento à
censura,
devendo
respeitar
a
propriedade
intelectual alheia.
Ora,
as
questões
postas
foram
enfrentadas detalhadamente, conforme uma leitura
atenta do acórdão revela, não se inferindo a
presença de omissão ou obscuridade, havendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1081951-63.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
8
pois, suficiente fundamentação no acórdão a
respeito da matéria tratada, porquanto o Juízo
não precisa acompanhar pontualmente toda a
argumentação das partes, principalmente quando
exista questão lógica fundamental suficiente
para apagar outros aspectos da controvérsia, nem
mesmo o juiz tem o dever de fornecer um exame
enciclopédico de dispositivos legais. Cabe-lhe
resolver a demanda posta, o que foi feito de
maneira devidamente fundamentada.
Os dois embargos constituem, enfim, uma
imprópria
tentativa
de
revisão
do
acórdão
embargado, só sendo possível supor não ter sido
feita sua adequada leitura.
As provas foram apreciadas; os fatos
foram avaliados; um veredicto foi pronunciado
com aplicação da lei vigente.
São rejeitados, por isso, ambos os
embargos.
Fortes Barbosa
Relator